Tribunal: TJDFT
Processo: 0717873-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Pedro Luiz Borges e outros contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 36086164) que não conheceu do agravo de instrumento em epígrafe, ao fundamento de ser incabível recurso como via eleita para impugnar mero despacho de impulso oficial, ao tempo em que indeferiu a gratuidade de justiça requerida e determinou o recolhimento das custas recursais. Nesta sede, os embargantes, sem qualquer objetividade, alegam haver contradição na decisão recorrida, sustentando, em resumo, ter evidente cunho decisório o pronunciamento de 1o grau que que determinou a mudança do rito do cumprimento provisório de sentença proposto sob o procedimento comum, para liquidação de sentença. Assim, pedem o acolhimento do recurso integrativo no sentido de eliminar contradição contida na r. decisão embargada, o que ensejará no conhecimento do Agravo de Instrumento interposto, motivo pelo qual requer a atribuição de efeitos infringentes. Requerem, também, a juntada da guia de custas recursais e o respectivo documento de recolhimento. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, se encontrava a previsão de que O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Firmou-se, pois, constructo jurisprudencial de que essa sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, “o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior” devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que o aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, anoto que os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de prelibação. Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219[1], 224[2] e 1.003[3], do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. É sabido que os embargos de declaração devem opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da intimação do ato judicial embargado, nos termos do previsto no art. 1.023, caput, do CPC c/c art. 1.003, § 5o, do CPC[4]. Segundo certificado no Id 36158202, a decisão foi disponibilizada no DJe em 8/6/2022 (quarta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 9/6/2022 (quinta-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 10/6/2022 (sexta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição do agravo de instrumento foi o dia 17/6/2022 (sexta-feira), considerando que não houve expediente forense no dia 16/6/2022, de Corpus Christi. Dentro desse quadro, verificando-se que a peça recursal foi protocolizada somente em 20/6/2022, às 17h33min07 (Id 36482975), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo legalmente previsto. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.023, caput, e art. 1.003, § 5o, todos do Digesto Processual Civil; e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis, pois que extemporâneo. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as comunicações e registros necessários. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. [2] Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. [3] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [4] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.